Tribunal: TJBA
Processo: 0300323-39.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300323-39.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARTA HELENA DE SOUZA COSTA Advogado(s): SAVIGNY MACHADO LIMA, JOSE CESAR PIMENTEL LIMA JUNIOR, PAULO ANDRE CARDOSO DA SILVA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE TRABALHO PUGNADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À APRECIAÇÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O cerne da questão ora posta em discussão cinge-se em analisar se o promovente faz jus ao pagamento de verbas salariais relativas ao período em que supostamente laborou para o ente público municipal requerido. 2. É pacífico o entendimento de que compete ao promovente que busca judicialmente o adimplemento de verbas trabalhistas, tais como saldo de salário e FGTS, provar a existência do vínculo funcional firmado com o ente público, bem como o efetivo desempenho de seu mister durante o período supostamente inadimplido, sendo estes os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Em virtude da ausência de comprovação pela parte autora de nomeação ou celebração de contrato com o Município de Senhor do Bonfim, afora outras provas que demonstrem o efetivo trabalho, deve-se reputar inadmissível a condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas e saldo de salário, restando impossível se concluir pela sustentação de um vínculo que sequer tem-se prova de sua existência. 4. Destarte, há de se concluir que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300323-39.2015.8.05.0244, em que figuram como apelante MARTA HELENA DE SOUZA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .